Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-48.2023.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002964-48.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRENTE), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), GABRIEL TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 038.468.481-58 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002964-48.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.°

1002964-48.2023.8.11.0005

Recorrente:
Sendas Distribuidora S/A.

Recorrido:
Gabriel Tanssini Rodrigues Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FURTO
EM
ESTACIONAMENTO
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. ” Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002964-48.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.°

1002964-48.2023.8.11.0005

Recorrente:
Sendas Distribuidora S/A.

Recorrido:
Gabriel Tanssini Rodrigues Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Sendas Distribuidora S/A.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres/MT.

Sentença
(Id. 210422906)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente a restituir ao autor o valor de R$ 7.740,56 (sete mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 210422910): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou, como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 210422915):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002964-48.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.°

1002964-48.2023.8.11.0005

Recorrente:
Sendas Distribuidora S/A.

Recorrido:
Gabriel Tanssini Rodrigues Silva

VOTO

Colenda Turma;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso cível inominado ante sentença que condenou a empresa recorrente a título de danos materiais e morais, decorrente de furto de objetos que se encontravam no interior do veículo do recorrido, ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado recorrente.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 16/06/2023 por volta de 09h30 foi ao supermercado fazer compras, deixando seu veículo estacionado no estacionamento privado do estabelecimento.

Aduz que ao retornar, por volta de 9h59, pegou o carro e saiu do estacionamento, foi até outro supermercado próximo do local, onde percebeu a ausência de sua mochila (contendo seus materiais de faculdade) no interior do veículo.

Imediatamente retornou ao supermercado recorrente e informou ao segurança sobre o ocorrido, que por sua acionou a funcionária Valdineia do setor de prevenção que lavrou o relatório de ocorrência, bem como abriu protocolo da solicitação de reembolso sob nº CS0716433 e ainda junto ao SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor, registrando o protocolo de nº CS0802804.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que restou incontroverso que o furto ocorreu nas dependências do supermercado recorrente, isto porque conforme
prints
de WhatsApp juntado no Id. 210423882, a funcionária da empresa afirma que a mochila do autor havia sido encontrada vazia no estacionamento.

Ademais a despeito das alegações formuladas cabia à empresa comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, porém não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No presente caso aplica-se a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência. Recurso conhecido e provido para inclusão dos danos materiais. (N.U 1069432-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido. A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o valor dos danos morais fixados. (N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Portanto sem dúvida, o fato gerou desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de sua extensão, somado ainda à desídia da empresa em resolver a questão de forma administrativa.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024